Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE CLUBE DE HOSPEDAGEM - CANCELAMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS REFERENTE A COTAS DO ÚLTIMO PERÍODO AQUISITIVO NÃO USUFRUÍDO – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DE 20% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA - VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 336 e 341, do CPC).
2. É de se notar que em sua contestação, a recorrente alega que tão somente duas diárias prorrogadas (vigência de 2022) não poderiam ser ressarcidas, ensejando a perda do saldo das diárias prorrogadas. A recorrente faz menção inclusive ao cabimento da multa de 20% no período vigente à época do cancelamento, 2023-2024 (ID 61773508, fls. 08, 09, 13, item 31 a 38, 52, 54 a 56). A afirmação de que as diárias referentes ao período de 2023-2024 decaíram pelo cancelamento do contrato constitui inovação recursal, que importa em supressão de instância, não podendo ser considerada para julgamento do recurso.
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a ré a restituir ao autor os valores já quitados até o cancelamento do contrato, com abatimento do percentual de 20%, totalizando a quantia de R$ 2.266,56, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do cancelamento do plano (28/02/2024) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (29/03/2024).
4. O pedido de reembolso das duas diárias adquiridas em 2022 foi julgado improcedente diante da cláusula que veda o ressarcimento após a expiração do prazo de fruição.
5. A recorrente, em suas razões, defende que nenhum valor deve ser restituído, pois os serviços sempre estiveram à disposição do autor, enquanto as mensalidades estavam sendo adimplidas, e por não ter a recorrente dado causa à rescisão contratual. Afirma que o cancelamento automático se deu somente em 28/02/2024, após a renovação automática dos planos, decaindo também as diárias acumuladas pelo autor em 2023, pelo atraso do pagamento de mais de cinco mensalidades. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
6. Em contrarrazões, o recorrido considera que a recorrente inova fundamento na decadência das diárias do período de 2023, violando o efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC.
7. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista, uma vez que o autor se enquadra na condição de consumidor e a requerida na condição de fornecedora do serviço de comercialização de planos de hospedagem, mediante contraprestação.
8. O Regulamento Geral do plano de hospedagem comercializado pela ré (ID 61773509, fls. 25/26) dispõe que: “Art. 24 – O Plano de Hospedagem poderá ser cancelado a qualquer momento, a pedido do CLIENTE ou automaticamente por iniciativa do CLUBE DE HOSPEDAGEM, conforme previsto no Art. 21 deste Regulamento, e o cancelamento se referirá, qualquer que seja o motivo, exclusivamente ao período atual de vigência do Plano de Hospedagem, não albergando períodos pretéritos”. Na hipótese de cancelamento há a previsão de multa não compensatória sobre o valor do plano contratado: “III – caso o CLIENTE não tenha utilizado nenhuma diária do Plano de Hospedagem contratado, no curso do Período Aquisitivo Anual vigente, o valor a ser restituído será também apurado por simples cálculo aritmético, tendo como base de apuração: a) o montante do valor pago pela adesão ao Plano de Hospedagem, até a data de solicitação do cancelamento; b) a multa não compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago até a data da rescisão, que será devida pela rescisão antecipada do contrato.”
9. Na hipótese dos autos, a rescisão contratual não teve causa em falha da prestação do serviço pela recorrente, mas pedido de cancelamento do contrato por inadimplência do autor, razão pela qual é cabível a incidência de multa pela rescisão do negócio. Neste ponto, observa-se ocorrer amparo jurídico para aplicação da cláusula penal prevista no contrato, em decorrência do princípio “pacta sunt servanda”.
10. Desse modo, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.